Tribunal: TJBA
Processo: 8175384-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175384-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO MACHADO Advogado(s): EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO A REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO SEM CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pcontra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos extrapatrimoniais, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. A autora impugnou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de refinanciamentos automáticos de contrato de empréstimo supostamente inadimplido, alegando jamais ter celebrado os contratos posteriores. Postulou a declaração de nulidade do contrato nº 210349003, cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação bancária do empréstimo consignado identificado sob o nº 210349003, objeto de impugnação pela autora; (ii) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário foram indevidos e ensejam a restituição em dobro; (iii) verificar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Compete à instituição financeira, como fornecedora, o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, inclusive quanto à manifestação de vontade do consumidor e à efetiva liberação dos valores contratados, nos termos do CDC. Ausente nos autos qualquer comprovante de transferência de valores à conta da autora ou documento que evidencie sua ciência e anuência à contratação, restando caracterizado, no caso concreto, o vício de consentimento e a falha na prestação do serviço, ocorrida na sequência à portabilidade alegada havida na hipótese. A prática de refinanciamentos automáticos, sem autorização expressa do consumidor, especialmente de beneficiária do INSS, configura conduta abusiva, passível de ensejar vantagem desproporcional ao fornecedor, em detrimento do superendividamento e lesão à dignidade do consumidor. Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria, realizados sem a devida relação jurídica, geram abalo moral indenizável, em razão da restrição patrimonial imposta de forma ilícita à autora, pessoa idosa e hipervulnerável. É cabível a restituição em dobro dos valores debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A impugnação específica à validade de contrato bancário afasta a presunção de existência de aceitação tácita da autenticidade documental. Cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, inclusive quanto à efetiva liberação do valor e manifestação de vontade do consumidor. Refinanciamentos automáticos sem consentimento do consumidor configuram vício de consentimento e prática abusiva, aptos a invalidar a contratação. Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de ato ilícito, ensejam reparação por danos morais e repetição do indébito em dobro. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 412 e 428, I; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8175384-51.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO MACHADO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros. ACORDAM Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça